Tribunal: TJSP
Processo: 1176017-59.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
"AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO" – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – A apelante afirma que não está em condições de arcar com as custas recursais – Insuficiência financeira não evidenciada – Benefício indeferido em Primeiro Grau, cuja decisão foi confirmada por força de Agravo de Instrumento julgado por esta Colenda Câmara – Autora que recolheu as custas processuais iniciais – Alteração da

Ementa:
"AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO" – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – A apelante afirma que não está em condições de arcar com as custas recursais – Insuficiência financeira não evidenciada – Benefício indeferido em Primeiro Grau, cuja decisão foi confirmada por força de Agravo de Instrumento julgado por esta Colenda Câmara – Autora que recolheu as custas processuais iniciais – Alteração da situação financeira não comprovada – A apelante teve condições financeiras de custear as despesas processuais até a prolação da sentença – Superveniente insuficiência financeira não demonstrada – Existência de fundadas razões para o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça – Benefício denegado – Precedentes da jurisprudência – Concessão do prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento da parte deste apelo referente às demais pretensões recursais (artigo 101, § 2o, do novo Código de Processo Civil) – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA TAL FIM.